Tribunal: STF
Processo: RE 341510
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO: SUCUMBÊNCIA.
1.      O acórdão da apelação, que restou mantido com a rejeição dos
embargos infringentes, determinara a aplicação dos índices
correspondentes aos meses de julho/87, janeiro/89, abril e maio/90
e fevereiro/91.
2.      E a decisão ora impugnada, com base em precedente do Plenário

do S.T.F. (R.E. nº 226.855), conhecendo, em parte, do recurso
extraordinário, e, nessa parte, lhe dando provimento, excluiu da
condenação a atualização dos Planos Bresser (julho/87) e Collor I
(maio/90).
3.      Quanto ao plano Collor II (fevereiro/91), o Superior Tribunal

de Justiça, julgando recurso especial dos autores, proveu-o, com
trânsito em julgado, prejudicado, pois, o R.E., nesse ponto.
4.      Ficaram, então, vencidos os autores, quanto à aplicação dos
índices correspondentes aos meses de julho/87 e maio/90.
E vencedores, quanto aos dos Planos Verão (janeiro/89) e Collor
I (abril/90).
5.      Sendo assim,    na liquidação se verificará o "quantum" da
sucumbência de cada uma das partes e, nessa proporção, se repartirá
a responsabilidade por custas e honorários, sempre ressalvada,
quando for o caso, a situação dos beneficiários da assistência
judiciária gratuita, que só responderão por tais verbas, quando
tiverem condições para isso, nos termos do art. 12 da Lei n°
1.060, de 05.02.1950.
6.      Enfim, não está demonstrada a sucumbência mínima dos
agravantes.
7.      Agravo improvido.